Tribunal: STF
Processo: Rcl 66892
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal em face de acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exarado nos autos do processo nº 0712994-47.2023.8.07.0000, por afronta ao entendimento firmado na ADPF n. 524 e ADPF 890.



    Na origem, “cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a FAP/DF ao pagamento de quantia certa decorrente de descumprimento de termo de convênio para concessão de bolsas universitárias” (eDoc 2, p.6)



    No âmbito do cumprimento de sentença foi interposto agravo de instrumento “pela reclamante em face de decisão que, rejeitando questão de ordem suscitada quanto à necessidade de observância do regime de precatórios, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo rito previsto no art. 523 do CPC” (eDoc 1, p. 1)



    Alega-se que “a reclamante, a despeito de ser fundação pública de direito privado, exerce atividade típica do Estado em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo, qual seja, o fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, o que justifica a origem pública e estatal do orçamento da FAP/DF (arts. 195 da LODF e 1° da Lei n. 347/92), bem como sua submissão ao rito de pagamentos previsto no art. 100 da Constituição Federal.” (eDoc 1, p. 2)



     Por esse motivo destaca “a necessidade de observância do entendimento vinculante proferido pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF n. 524/DF, que reiterou a jurisprudência da Corte no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, submetem-se ao pagamento de débitos judiciais via sistema de precatórios, desde que as entidades desenvolvam serviço público essencial em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo.” (Edoc 1, p. 2)



    Aduz, ainda, “no mesmo sentido foi o entendimento desta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 890/DF, que envolvia a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)” (eDoc 1, p. 3)



     Informa que “a origem pública-estatal do orçamento da FAP/DF está intimamente vinculada à sua atividade precípua: o fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal. Assim, ainda que se lhe atribua natureza de fundação de direito privado, para garantir-lhe a eficiência necessária para a prestação do serviço público lhe incumbido, seu pagamento decorrente de condenação judicial deve seguir o artigo 100 da Constituição Federal.”(eDoc 1, pp. 9 e 10)



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, seja esse cassado a fim de se determinar que as condenações impostas à FAP/DF sejam submetidas ao regime de precatórios, em atenção ao entendimento firmado nas DPFs 524 e 890.



    Em 10.04.24 determinei a instrução do feito.



    As informações foram prestadas no eDoc 15.



    A contestação foi juntada no e-Doc 16.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela negativa de seguimento da reclamação, com a seguinte ementa (eDoc 22):



    “Processual Civil. Reclamação constitucional. Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Submissão do regime de precatórios. Art. 100 da CF/88. Alegada inobservância ao quanto decidido pela Suprema Corte nas ADPFs 524 e 890. 1. O caso em questão não guarda relação de estrita aderência com os casos julgados nos paradigmas invocados pela reclamante, pois referentes a sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, enquanto o caso envolve fundação pública de direito privado, cujo orçamento não advém exclusivamente do Distrito Federal, prestadora de importante serviço público, mas de caráter não essencial. 2. Pela negativa de seguimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das ADPFs 524 e 890. 



    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas em que se alega o desrespeito. 



    Extraio a seguinte ementa da decisão da ADPF 524 :



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente. (grifo nosso)



    (ADPF 524, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2023 PUBLIC 11-09-2023) 



    Em relação a ADPF 890 apresento a ementa da decisão proferida:



    EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).



    (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de determinação de pagamento em cumprimento de sentença sem que fosse observado o regime de precatórios em relação à reclamante.



    Eis a ementa do acórdão reclamado (edoc 5, p. 3):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDACÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA COM NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PROCESSO ESPECIAL DE EXECUÇÃO ESTABELECIDO PELO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



     1. A FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAP/DF, embora fundação pública, possui natureza jurídica de direito privado, conforme expressa disposição do art. 1º do Decreto 27.958/2007, responsável pela aprovação do seu estatuto social. Seu orçamento advém de recursos públicos, mas não exclusivamente, sendo provenientes também de outras fontes (art. 5º - Lei 347/92) e embora tenha por atividade precípua o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, não representa atividade típica do Estado.



     2. Regida pelo Direito Civil e não havendo norma específica que lhe estenda os privilégios processuais e constitucionais próprios da Fazenda Pública, os quais devem ter aplicação restrita, resulta que não se lhe estendem as prerrogativas aplicadas às entidades de direito público. 



    3. Processo especial de execução estabelecido pelo art. 100 da Constituição Federal que não beneficia a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Decisão agravada que não submeteu ao regime dos precatórios o cumprimento de sentença deflagrado em face da Executada-Agravante mantida.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Ocorre que nos paradigmas invocados não se insere a situação da reclamante pois naqueles casos tratou-se de sociedades de economia mista prestadoras de serviço público enquanto a reclamante é fundação pública de direito privado, cujo orçamento não advém exclusivamente do Distrito Federal, prestadora de serviço público, mas não de caráter essencial.



    Nesse sentido destaco da RCL 57557, da relatoria do ministro André Mendonça, DJe 08.05.23:



     “... Esta Suprema Corte, em diversas arguições de descumprimento de preceito fundamental — conforme elencadas, na exordial, pela Embrapa, discutiu e decidiu sobre a aspectos normativos do regime institucional das empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, em temas em que o regime jurídico se inclui nas previsões da Administração Pública, afastando-se das previsões de regimes privados, inclusive, relativamente ao tema da aplicação, para esta empresa, do regime de precatórios.



     Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, por exemplo, as ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 588/PB, nº 789/MA e nº 890/DF, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos.”



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento dos paradigmas invocados pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente